Tribunal: TJDFT
Processo: 0700806-85.2024.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-05
Data de publicação: 2024-04-10

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ARTS. 134, §2o DO CPC. DISPENSA DA INSTAURAÇÃO DE INCIDENTE. PEDIDO EFETUADO NA PETIÇÃO INICIAL. REQUISITOS PARA DESCONSIDERAÇÃO. APRECIAÇÃO NO JUÍZO DE ORIGEM.

1. O Relator poderá deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente a pretensão recursal quando estiverem presentes os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como a demonstração da probabilidade do provimento do recurso (CPC, art. 1.019, inciso I e art. 995, parágrafo único).

2. Fica dispensada a instauração de incidente, em autos apartados, se o pedido de desconsideração da personalidade jurídica for requerido na petição inicial, nos termos do que determina o CPC, art. 134, §2o.

3. O preenchimento dos requisitos para a desconsideração da personalidade jurídica deverá ser apreciado pelo juízo de origem, sob pena de configurar supressão de instância e violação ao duplo grau de jurisdição.

4. Recurso conhecido e parcialmente provido.